Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702399-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNA WENDLER DE MATOS AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O 1. A agravante Giovanna Wendler de Matos peticiona ao ID 32523512, informando a desistência da ação de conhecimento referente aos autos de origem e, por conseguinte, do recurso interposto ao ID 32212376. É o relato do necessário. Decido. 2. A petição de desistência está subscrita eletronicamente pelo Dr. Rubens Wilson Giacomini, OAB/DF n. 26.065, que possui regular procuração nos autos (ID 32212378, p. 15). Por sua vez, o art. 998 do CPC preconiza que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". 3. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência da agravante, eis que formulado por quem dispõe de legitimidade e de poderes especiais para subscrevê-lo. Por conseguinte, não subsistindo o interesse recursal, apoiado no art. 932, III, do CPC, nego seguimento ao mencionado recurso e, ainda, com fulcro no art. 997, § 2o, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, efetivem-se as providências de praxe e arquivem-se. Brasília/DF, fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora